Tribunal: TJPA
Processo: 0807936-71.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807936-71.2026.8.14.0000

PACIENTE: MANUEL ROMEU DOS SANTOS BISNETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Manuel Romeu dos Santos Bisneto contra ato do Juízo de Direito da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva fundamentada de forma abstrata e genérica, sem demonstração concreta da necessidade da medida extrema. Os impetrantes sustentaram, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis e identidade fático-processual com corréus já beneficiados com a liberdade. No curso da impetração, o juízo de origem revogou a prisão preventiva e a substituiu por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse processual no julgamento do habeas corpus quando a prisão preventiva impugnada é revogada no curso da impetração, com a consequente substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus destina-se à tutela da liberdade de locomoção diante de violência ou coação ilegal atual ou iminente.

A revogação da prisão preventiva pelo juízo de origem restitui a liberdade do paciente e elimina a situação de segregação que fundamentava o pedido.

A cessação da coação apontada na impetração acarreta o esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional pretendido, caracterizando a perda superveniente do objeto.

O art. 659 do Código de Processo Penal determina o julgamento prejudicado do pedido quando verificado que a violência ou coação ilegal já cessou.

A jurisprudência consolidada reconhece que a revogação da prisão preventiva no curso do processo inviabiliza o exame do mérito da impetração, por ausência de interesse processual remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem prejudicada.

Tese de julgamento:

A revogação da prisão preventiva no curso da impetração, com substituição por medidas cautelares diversas da prisão, configura perda superveniente do objeto do habeas corpus que busca a restituição da liberdade de locomoção.

Cessada a coação alegadamente ilegal, desaparece o interesse processual no exame das teses de mérito veiculadas na impetração.

O art. 659 do Código de Processo Penal impõe o reconhecimento da prejudicialidade do pedido quando já cessada a violência ou coação ilegal apontada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 319 e 659.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 197.024/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025; STJ, AgRg no HC 730.661/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e julgar prejudicada a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ação constitucional de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Juliana de Queiroz Jaste e Deivid Ramos Farias, em favor de MANUEL ROMEU DOS SANTOS BISNETO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo nº 0803690-90.2026.8.14.0401.

Sustentaram os impetrantes, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude de decreto prisional amparado em fundamentação abstrata e genérica, carente de dados concretos que demonstrassem a real necessidade da medida extrema. Alegaram ainda a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, além de identidade fático-processual com corréus que já haviam obtido a liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido pela Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha, que, na mesma oportunidade, solicitou informações à autoridade inquinada como coatora.

A autoridade de origem prestou as informações solicitadas (ID 36610898), comunicando que a prisão preventiva do paciente foi revogada, sendo a mesma substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Criminal (13ª Procuradoria de Justiça Criminal) emitiu parecer pela prejudicialidade da ordem, em face da perda superveniente do objeto, uma vez que a pretensão de liberdade foi alcançada na instância de origem com a revogação da custódia.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

A presente ação constitucional de habeas corpus foi manejada com o escopo de restaurar a liberdade de locomoção do paciente, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de decreto prisional supostamente amparado em fundamentação abstrata e genérica, carente de dados concretos que demonstrassem a real necessidade da medida extrema. Sustentaram os impetrantes, ademais, a existência de condições pessoais favoráveis e a ocorrência de quebra de isonomia em relação a corréus que já haviam obtido a liberdade.

Ocorre que, no curso da presente impetração, a autoridade inquinada como coatora prestou informações comunicando que a prisão preventiva do paciente foi revogada, sendo a mesma substituída por medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com a efetiva restituição do paciente ao convívio social por ato do próprio juízo de origem, operou-se o fenômeno jurídico do esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional pretendido. O
habeas corpus
, por sua natureza célere e específica, visa a proteção contra violência ou coação ilegal atual ou iminente à liberdade de ir e vir; uma vez cessado o estado de segregação que motivou o pleito mandamental, a causa de pedir deixa de existir, acarretando a perda superveniente do objeto.

Nesse cenário, impõe-se a aplicação da inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal, que é peremptório ao dispor:
"Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido"
. A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que a revogação da prisão preventiva no curso do processo torna inviável o exame do mérito da impetração, restando ao julgador apenas declarar a ordem prejudicada pela ausência de interesse processual remanescente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento consolidado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERDA DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegava excesso de prazo na conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e se pleiteava a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. Decisão do Supremo Tribunal Federal, no HC 250055/PE, determinou que o juízo de origem finalizasse a instrução para a acusação no prazo de 60 dias. Posteriormente, a primeira fase do procedimento foi encerrada, com a pronúncia dos acusados e a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão para a recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser conhecido, considerando a alegação de excesso de prazo e o pedido de revogação da prisão preventiva, diante da superveniente conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e da revogação da custódia cautelar, com a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, com a pronúncia dos acusados, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo, configurando perda de objeto quanto a essa insurgência.

5. A revogação da decisão preventiva em primeiro grau também torna superado o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, não havendo interesse recursal remanescente.

6. A perda superveniente de objeto do recurso impede o seu conhecimento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A superveniente conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e a revogação da prisão preventiva configuram perda de objeto do agravo regimental que impugna excesso de prazo para encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri e o decreto de prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 316; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 730.661/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10.05.2022.

(AgRg no RHC n. 197.024/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Dessa forma, restando atendido o pleito de liberdade na instância originária, o exame das teses de mérito delineadas na exordial encontra-se processualmente obstado pela ausência de objeto atual a ser combatido, em estrita consonância com o parecer emitido pela douta Procuradoria de Justiça Criminal.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, voto no sentido de
JULGAR PREJUDICADA
a presente ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 25/06/2026